Tribunal: TJES
Processo: 0000997-57.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000997-57.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AERTON JOSE CALENTE e outros (3)

APELADO: MARA FAGUNDES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO POSSUIDOR. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária formulado pela autora. A embargante alega contradição na decisão quanto à identidade do possuidor anterior à sua entrada no imóvel, sustentando que tal equívoco compromete a validade do julgamento e desconsidera as provas testemunhais. Requer efeito modificativo e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à identidade do possuidor do imóvel antes da autora e à análise da natureza e do tempo da posse para fins de usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão da posse da embargante, reconhecendo o vínculo com Adhemar Bissoli (pai) e afastando a configuração de usucapião com base na natureza tolerada da posse e em seu reduzido lapso temporal.

A alegada contradição quanto à identidade do possuidor anterior não se confirma, pois a fundamentação do acórdão não se baseia nessa identificação, mas sim na ausência de
animus domini
e na posse por prazo inferior ao exigido legalmente.

Os embargos foram utilizados de forma inadequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A posse tolerada e exercida por prazo inferior ao exigido pelo art. 1.238 do Código Civil não autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
MARA FAGUNDES

em face do v. acórdão proferido no evento nº 14322285, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
AERTON JOSÉ CALENTE, ADHEMAR CÉSAR BISSOLI
e
MARINA BISSOLI
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 14897772), a embargante alega, em síntese, que o acórdão foi contraditório ao fundamentar sua decisão com base na posse exercida por Adhemar César Bissoli (filho), quando, na verdade, o possuidor do imóvel era Adhemar Bissoli (pai), pessoa com quem a autora conviveu e por cuja tolerância teria exercido a posse. Sustenta que tal equívoco compromete a validade do julgamento, além de desconsiderar as provas testemunhais que indicariam a posse da autora por mais de 15 (quinze) anos. Requer, ainda, a atribuição de efeito modificativo dos embargos, bem como o prequestionamento da matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado fundamentou, de forma exaustiva, o não cumprimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária, ponto sobre o qual a embargante sustenta haver contradição quanto à identidade do possuidor anterior ao ajuizamento da ação.

Embora a embargante alegue que o acórdão teria se referido equivocadamente ao filho em vez do pai, a leitura integral da decisão demonstra que o acórdão efetivamente reconheceu o vínculo da autora com o Sr. Adhemar Bissoli (pai), identificado inclusive como a pessoa que residia no imóvel até 2018 e cuja saída por doença permitiu a entrada da autora.

Ademais, releva notar que a fundamentação adotada no acórdão impugnado não está assentada na identificação do possuidor, mas sim na natureza tolerada da posse da embargante, bem como no seu curto lapso temporal, incompatível com a usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.